Tribunal: STF
Processo: Rcl 77549
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CARGOS EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 268/2020, DO MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO/SP. RESERVA DE PERCENTUAL MÍNIMO DE CARGOS COMISSIONADOS A SERVIDORES EFETIVOS. TEMA 1.010-RG (RE 1.041.210). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS RÍGIDOS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE CARGOS COMISSIONADOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE SERVIDORES. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão reclamado aplicou de forma adequada a tese firmada no Tema 1.010 da repercussão geral (RE 1.041.210), segundo a qual a verificação da proporcionalidade e da adequação da estrutura de cargos em comissão exige análise contextualizada da realidade do ente federativo, não havendo imposição de percentuais fixos ou uniformes pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. A Corte de origem constatou que os cargos em comissão compõem quantidade ínfima em relação ao total de servidores efetivos municipais, dado fático que embasou o afastamento da alegada inconstitucionalidade do percentual mínimo de 10% de reserva a servidores efetivos.



    3. A alegação de desproporcionalidade do percentual mínimo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.



    4. A reclamação constitucional destina-se a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal nem como meio de revaloração de provas.



    5. Agravo não provido.